Tribunal: TJDFT
Processo: 0752970-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0752970-66.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMERCIO E IMPORTACAO MULTIMARCAS DE PNEUS LTDA AGRAVADO: GRID PNEUS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA., GARANTIA PNEUS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA. Decisão 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Comércio e Importação Multimarcas de Pneus Ltda. contra a decisão da 16a Vara Cível de Brasília que, em ação monitória (proc. no 0709629-84.2020.8.07.0001) declinou da competência em favor da 29a Vara Cível de São Paulo diante da existência de conexão com a ação de rescisão contratual de no 1095653-76.2018.8.8.26.0100 (ID no 77807680, págs. 1-3). 2. A agravante alega, em síntese, que a decisão não deve prevalecer, pois não haveria conexão entre as causas, pois há distinção quanto ao pedido e a causa de pedir. Logo, não haveria risco de decisões conflitantes e, consequentemente, a ação monitória deveria continuar tramitando perante a 16a Vara Cível de Brasília. 3. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo para que a demanda originária permaneça tramitando na 16a Vara Cível de Brasília e, no mérito, a reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. 4. Preparo (ID no 22329292, págs. 1-2). 5. Relatado, cumpre decidir. 6. O relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e 995, parágrafo único). 7. A decisão recorrida declinou da competência ao Juízo da 29a Vara Cível de São Paulo, sob o argumento de que há conexão entre as causas, pois a ação de rescisão contratual pode prejudicar o julgamento do pedido monitório, devendo-se evitar a possibilidade de decisões conflitantes. 8. Nos embargos monitórios as agravadas esclareceram que ajuizaram ação contra a agravante e as demais empresas integrantes do Grupo Pirelli, uma vez que teria ocorrido “quebra contratual” e lhe seriam devidos valores que estão sendo apurados por meio de perícia contábil (ID no 73323710, pág. 2). 9. A ação monitória está embasada em prova escrita (faturas, ID no 60377947) que não teriam sido pagas pelas agravadas. Nesse cenário, diferentemente do que sustenta, há conexão instrumental entre as demandas e prevenção da 29a Vara Cível de São Paulo, pois a apuração de eventuais créditos e débitos entre as empresas deve ser realizada pelo mesmo Juízo, com o intuito de evitar decisões contraditórias sobre a mesma controvérsia. 10. O declínio da competência ao Juízo que está processando e julgará o pedido de rescisão contratual, lucros cessantes, dentre outros, preservará a segurança jurídica e tem o intuito de viabilizar a celeridade, a economia processual e a efetividade da prestação jurisdicional. 11. Do mesmo modo, não vislumbro o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à agravante, pois inexiste prejuízo processual à análise da sua pretensão pelo Juízo ao qual a competência foi declinada, o que mitiga a probabilidade de provimento do recurso e afasta a ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 12. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não identifico os requisitos necessários para autorizar o efeito suspensivo pretendido. Dispositivo 13. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, art. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 14. Intimem-se as agravadas para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 15. Comunique-se à 16a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 16. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 17. Publique-se. Brasília, DF, 18 de dezembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO